Tribunal: TJDFT
Processo: 0734599-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2021-06-10

Ementa:
D E S P A C H O Diante da desistência do interesse na certidão de crédito noticiada na petição ID 23935754, cancele-se a certidão expedida (ID 22292110). Adote a Secretaria as providências necessárias. Publique-se. Brasília, 07 de junho de 2021. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto pac